Tribunal: TJPA
Processo: 0801419-84.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801419-84.2023.8.14.0055

APELANTE: HUDDSON SAMARONE SANTOS COSTA, YASMIN PINHO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. CONEXÃO ATENUADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. PROVA DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Os acusados HUDDSON SAMARONE SANTOS COSTA e YASMIN PINHO DA CRUZ foram condenados pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

A Defesa, ao interpor o Recurso de Apelação, reiterou a preliminar de ilegalidade da prisão em flagrante e nulidade das provas obtidas. O argumento central era a ilicitude da prova, com base na
invasão de domicílio
sem mandado judicial e sem autorização dos moradores, aplicando-se a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
(
Fruits of the Poisonous Tree
).

A Defesa pleiteou a absolvição sumária dos réus.

III. Razões de decidir

Inviolabilidade Domiciliar e Crime Permanente:
O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/88) admite exceção na hipótese de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas é classificado como
crime permanente
, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o que, por si só, justifica a entrada dos policiais, mesmo em período noturno e sem mandado judicial;

Fundadas Razões:
A entrada forçada foi lícita por estar amparada em
fundadas razões
, estabelecidas pela cadeia de eventos: tentativa de fuga, apreensão inicial da droga com HUDDSON, e sua subsequente
confissão
e
autorização
para a busca no imóvel;

Limitação da Conexão Atenuada:
A colaboração voluntária do acusado, ao indicar a residência e permitir a entrada, configura a Limitação da Conexão Atenuada (
purged taint limitation
), afastando o nexo causal entre a suposta ilegalidade primária e a prova obtida;

Materialidade e Autoria Comprovadas:
A materialidade foi confirmada pela apreensão da maconha (71,858g), pelos apetrechos típicos de traficância (balança de precisão, plástico filme) e valores em espécie;

Eficácia da Prova Testemunhal:
A autoria foi confirmada pelas
declarações uníssonas dos policiais militares,
ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, as quais gozam de presunção de veracidade e constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação;

Prova Digital Contundente:
O Relatório de extração de dados celulares (quebra de sigilo deferida judicialmente) revelou
fotos e conversas de WhatsApp
comprovando o preparo e a venda das drogas por HUDDSON, e um "print" de conversa de YASMIN
oferecendo a droga
("kank de 10 aq"), refutando a alegação de insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conhece do recurso de apelação e lhe nega provimento
,
mantendo
in totum
a sentença condenatória de primeiro grau.

Dispositivos relevantes:
Lei n.º 11.343/2006, Art. 33,
caput;
Lei n.º 11.343/2006, Art. 28; Constituição Federal de 1988, Art. 5º, inciso XI.

Julgados relevantes:

RE nº 603.616 (STF – Repercussão Geral)
: Firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10.

TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0801419-84.2023.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÇAO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: HUDDSON SAMARONE SANTOS COSTA E YASMIN PINHO DA CRUZ

ADVOGADA: JAMILY LUGLIMI

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta conjuntamente por
HUDDSON SAMARONE SANTOS COSTA E YASMIN PINHO DA CRUZ,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que lhes condenou, respectivamente à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
333 (trezentos e trinta e três)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A
Denúncia
foi oferecida pelo Ministério Público em 04/09/2023. Os fatos narrados na peça acusatória indicam que, em 10/08/2023, após HUDDSON fugir ao avistar a viatura policial e ser abordado com uma pequena quantidade de entorpecente, ele confessou haver mais substâncias ilícitas em sua residência. No imóvel, onde se encontrava YASMIN, foram localizados mais entorpecentes, além de apetrechos típicos do comércio, como balança de precisão, rolos de plástico filme/alumínio, e três aparelhos celulares (marcas Apple, Xiaomi e Motorola), além de uma motocicleta Honda CRF. YASMIN teria relatado aos policiais que tinha conhecimento de que as drogas estavam no imóvel.

O Juízo recebeu a Denúncia em 04/09/2023.

A Defesa de YASMIN e HUDDSON apresentou
Resposta à Acusação
em 17/09/2023, pleiteando a
Absolvição Sumária
. O principal argumento preliminar era a
ilicitude da prova
, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, alegando que os policiais adentraram a residência sem mandado judicial e sem a devida autorização.

Foi encaminhado e juntado aos autos
Laudo Toxicológico Definitivo
, confirmando que os materiais apreendidos eram
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, com peso total de
71,858g
(setenta e um gramas, oitocentos e cinquenta e oito miligramas).

O Relatório de extração de dados celulares foi juntado, contendo fotos e conversas de WhatsApp que comprovavam o preparo e a venda das drogas por HUDDSON, e um
print
de conversa de YASMIN oferecendo "kank de 10 aq".

A audiência de instrução e julgamento
foi realizada em
30 de outubro de 2023.
Foram ouvidas as três testemunhas do MP (policiais militares Thiago Pinto Correa, Elton Sandro Cruz Salas Rolsan e Antonio Juan Sampaio Rabelo) e três testemunhas de defesa (Alex Vinicios Pereira de Sousa, Zé Ailton Rodrigues Gonzaga e Aminadabe da Silva Travassos). Os réus foram interrogados.

As partes apresentaram
Alegações Finais
(Memoriais): o MP requereu a
condenação
dos réus; a Defesa reiterou a preliminar de
ilegalidade da prisão por invasão de domicílio
e das provas ilícitas, requerendo a
absolvição sumária
.

O Juízo prolatou a
Sentença
julgando
procedente a denúncia e condenando
os réus pela prática do crime de
tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
, com pena fixada em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 333 dias-multa, a ser cumprida em
regime aberto.

Inconformados com a sentença, os réus interpuseram
Recurso de Apelação.
As
Razões de Apelação
foram apresentadas em 27/02/2024, reiterando o pedido de absolvição com base na preliminar de
prova ilícita
(invasão de domicílio por volta das 22h, sem mandado e permissão) e na Teoria da Árvore dos Frutos Envenenados.

O Ministério Público apresentou
Contrarrazões,
pugnando pelo
improvimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em
19 de novembro de 2024,
através do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu seu parecer, opinando pelo
conhecimento e o desprovimento da apelação
, mantendo a sentença condenatória na íntegra.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A Defesa arguiu preliminarmente a tese de
nulidade do processo
, sustentando a ilegalidade da prisão em flagrante e das provas obtidas devido à
invasão de domicílio
pelos policiais sem mandado judicial ou consentimento dos moradores, fora do horário diurno, aplicando-se a
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
.

Porém, o pleito de nulidade não merece prosperar.

O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, admite exceções, sendo uma delas a hipótese de
flagrante delito
.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE nº 603.616), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que no interior da residência ocorre uma situação de flagrante delito. A tese fixada foi lavrada nestes termos:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Confira agora a Ementa do Acórdão que levou ao entendimento estabelecido pela nossa Suprema Corte (sem grifos no original):

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a
Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia.
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar.
Interpretação da
Constituição
. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição
, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

No caso dos autos, foi imputado aos Apelantes o crime de
tráfico de drogas
, que é classificado como
crime permanente
, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. Portanto, a natureza do delito, por si só, justifica a entrada dos policiais no domicílio, mesmo sem mandado judicial e fora do horário.

As
fundadas razões
foram estabelecidas com base na cadeia de eventos que levou à apreensão:

1.

Os policiais militares, durante ronda, abordaram o réu HUDDSON SAMARONE SANTOS COSTA após ele tentar fugir ao avistar a viatura;

2.

Na revista pessoal, foi encontrada uma pequena quantidade de material entorpecente com HUDDSON (cerca de 10 invólucros de maconha);

3.

Em seguida, o próprio réu
confessou, de livre e espontânea vontade
, que havia mais substâncias ilícitas em sua residência, indicando o local;

4.

Os agentes deslocaram-se ao imóvel, onde estava a ré YASMIN PINHO DA CRUZ, e realizaram a revista com a
permissão
do réu.

O depoimento dos policiais militares, que ratificaram os fatos em juízo sob o crivo do contraditório, possui eficácia probatória. Eles foram uníssonos em afirmar que o ingresso na residência ocorreu somente após a apreensão inicial da droga na posse de HUDDSON e mediante sua confissão/autorização para a busca.

A busca domiciliar resultou na apreensão de uma quantidade considerável de maconha (pesando 71,858g no total), além de
balança de precisão, plástico filme, papel alumínio
e
R$ 900,20 em espécie
. Ademais, o conteúdo extraído do celular da ré YASMIN revelou conversas em que ela estava
oferecendo a droga
("kank de 10 aq") e tinha conhecimento da existência do ilícito.

Nesse contexto, mesmo que se considerasse haver um vício inicial na obtenção da prova (hipótese que se refuta pelos depoimentos e pela natureza do delito permanente), a
colaboração voluntária do acusado
(ao indicar a residência e permitir a entrada) configuraria a
Limitação da Conexão Atenuada
(
purged taint limitation
), afastando o nexo causal entre a suposta ilegalidade primária e a prova secundária subsequentemente obtida.

Dessa forma, a atuação policial foi motivada por fundadas suspeitas e indícios do tráfico de drogas, sendo a busca domiciliar justificada e confirmada
a posteriori
pela apreensão dos ilícitos.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
do processo por invasão de domicílio e ilicitude das provas.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório carreado aos autos é
robusto e suficiente
, demonstrando de forma irretorquível tanto a materialidade quanto a autoria do delito de tráfico de drogas imputado a ambos os Apelantes.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos, conforme a sentença de primeiro grau:

1.

Apreensão da Substância:
Foi apreendida a substância ilícita vulgarmente conhecida como
Maconha
, com resultado
POSITIVO
para Tetrahidrocannabinol (THC).

2.

Quantidade:
O Laudo Toxicológico Definitivo de Análise de Droga nº 2023.02.001407-QUI confirmou o peso total de
71,858g
(setenta e um gramas, oitocentos e cinquenta e oito miligramas) da substância. As substâncias estavam divididas em 60 petecas (42.1g), 4 porções médias (25.1g) e 5 cigarros artesanais (5.2g).

3.

Apetrechos da Traficância:
Foram encontrados na residência
1 (um) rolo de plástico filme, 3 (três) rolos de papel alumínio
e
1 (uma) balança de precisão
, que são
instrumentos comuns ao comércio de entorpecentes
.

4.

Valores em Espécie:
Também foi apreendido
R$ 900,20
(novecentos reais e vinte centavos) em cédulas e moedas, considerado proveniente da traficância.

O farto material apreendido e a forma como as porções se apresentavam,
já fracionadas e individualmente embaladas
, são fortes indícios de que a droga era destinada à comercialização, não sendo necessária a prova da mercancia em si para a configuração do delito de tráfico de drogas.

A responsabilidade penal dos réus está provada pelas declarações dos policiais militares que efetuaram as prisões, as quais foram ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório.

As testemunhas policiais militares Thiago Pinto Correa, Elton Sandro Cruz Salas Rolsan e Antônio Juan Sampaio Rabelo foram uníssonas em relatar o desenrolar dos fatos: O réu
Huddson
foi avistado tentando
empreender fuga
ao ver a viatura policial. Na abordagem inicial, foram encontrados com Huddson cerca de
10 invólucros de maconha
prontos para a venda e, em seguida, indicou sua residência e teria
permitido a entrada
dos policiais, onde foram encontrados mais entorpecentes e os apetrechos típicos do tráfico.

A ré
Yasmin
foi presa por estar na residência e por ter declarado aos policiais que
tinha conhecimento da existência da substância apreendida
no local.

Conforme entendimento consolidado, a palavra dos policiais militares possui
eficácia probatória idônea
e não pode ser desconsiderada aprioristicamente.

O depoimento de policiais, quando
prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, e em harmonia com outros elementos probatórios, constitui
meio de prova idôneo para sustentar a condenação
. A defesa não conseguiu comprovar qualquer atitude facciosa por parte dos policiais.

É importante ressaltar, conforme consignado na sentença de primeiro grau, que
o depoimento de policiais militares não pode ser desconsiderado tão somente em razão de sua função pública
. Seus relatos gozam de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica no presente caso. Os depoimentos dos policiais foram
harmônicos e coerentes
, corroborando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, inclusive quanto ao local da abordagem, a quantidade de entorpecentes apreendidos e a confissão do apelante.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

A prova mais contundente que afasta qualquer alegação de insuficiência probatória advém do
Relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos
(Id 100251542), medida que foi deferida judicialmente.

·

Autoria de Yasmin:
O conteúdo extraído do celular da ré Yasmin continha um "print" de suas conversas de WhatsApp, no qual ela
oferece a droga
("kank de 10 aq" e "qualquer coisa chega no setor"), comprovando seu conhecimento e participação no delito.

·

Autoria de Huddson:
O relatório de extração de dados do celular do réu Huddson revelou fotos e conversas de WhatsApp que
comprovavam o preparo e a venda das drogas
, e demonstravam seu desejo de se "cadastrar" para realizar o tráfico junto a uma facção criminosa.

Diante dessas evidências digitais, que confirmam o envolvimento direto dos Apelantes nas condutas de
"expor à venda", "oferecer", "ter em depósito" e "guardar"
(no caso de Yasmin) e múltiplas condutas de tráfico (no caso de Huddson), a alegação de insuficiência de provas é completamente refutada.

Embora a Defesa tenha apresentado testemunhas (Alex Vinicius, Zé Ailton e Aminadabe) e alegado que os réus não estavam fugindo e sim conversando no quintal, e que possuíam trabalho lícito (cadastro do seguro defeso da associação dos pescadores), tais argumentos não são suficientes para afastar a condenação.

As testemunhas de Defesa não presenciaram a apreensão da droga e dos objetos, pois ficaram do lado de fora da residência. Além disso, o fato de os réus exercerem outro trabalho (seguro defeso)
não comprova que não exerciam concomitantemente a traficância
, especialmente quando confrontado com a prova técnica dos celulares e a apreensão dos apetrechos de fracionamento.

A prova produzida é robusta e demonstra que, ao agirem como agiram, os réus incidiram em condutas puníveis pelo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento,
mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025